Tribunal: TJDFT
Processo: 0759939-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCADASTRAMENTO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reativação de conta de motorista em plataforma digital, por inexistência de ato ilícito.
2. O recorrente, motorista parceiro da plataforma, alega que teve sua conta de motorista desativada de forma unilateral; sustenta que o bloqueio decorreu de suposta infração às normas da plataforma, sem oportunidade de contraditório; assevera que as telas sistêmicas anexadas aos autos não comprovam a alegada irregularidade; defende que a liberdade contratual é mitigada em razão do princípio da função social do contrato; requer a reativação da conta e a condenação da recorrida por danos morais.
3. Fato relevante. Conta desativada em razão de ter sido identificado vínculo por dispositivo celular com outras 71 contas já rejeitadas pela plataforma, em violação aos termos de uso da plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a resilição contratual promovida pela plataforma digital foi legítima e, em caso negativo, se há dever de reativar a conta do motorista e indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação entre as partes é paritária, regida pelo Direito Civil.
6. O conjunto probatório demonstra que a recorrida desativou a conta do recorrente na plataforma digital em razão de ter sido identificado vínculo, por meio de dispositivo celular, com outras 71 contas previamente rejeitadas, conduta expressamente vedada pelos Termos de Uso aceitos pelo próprio usuário. Ao contrário do que alega o recorrente, as telas sistêmicas juntadas aos autos constituem meio de prova válido, nos termos do art. 369 do CPC.
7. É legítimo que a empresa estabeleça critérios, regras e condições para o cadastro e permanência de usuários e motoristas parceiros, de modo a preservar a qualidade do serviço e a segurança dos participantes da plataforma.
8. Não há necessidade de procedimento formal de defesa para a rescisão contratual, pois o descumprimento dos Termos de Uso autoriza a empresa a encerrar o vínculo de forma imediata, sem aviso prévio ou ônus indenizatório.
9. A liberdade contratual assegura à empresa o direito de resilir unilateralmente o contrato, conforme o art. 473 do Código Civil, quando verificado o descumprimento das condições pactuadas. Não se pode compelir a empresa a manter vínculo contratual indesejado, em respeito à autonomia privada e à liberdade de contratar, princípios constitucionalmente garantidos.
10. Precedentes: Acórdãos no 1351620, 1384712 e 1187039.
11. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1384712, 07032157920218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1187039, 07566715520188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019.